Tribunal: TCU
Processo: 007.995/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 1741/2014 - TCU - 2a Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento com o objetivo de avaliar o cumprimento das deliberações contidas no Acórdão 1741/2014-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 9.1. conhecer do Ofício 1352.2019 GAB/PGT, enviado pelo Ministério Público do Trabalho à Corte de Contas e anexado à peça 138, como mera petição; 9.2. determinar ao Ministério Público do Trabalho que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias e em relação aos inativos Célia Rosário Lage Medina Cavalcante (CPF: XXX.370.502-XX); Erick Wellington Lagama Lamarca (CPF: XXX.072.708-XX); Lair Carmen Silveira da Rocha Guimarães (CPF: XXX.605.939-XX); Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro (CPF: XXX.331.555-XX): 9.2.1. promova a imediata exclusão das rubricas de VPNI de quintos e de opção de função, impugnadas pelo Acórdão 1741/2014-TCU-Segunda Câmara , alertando que o eventual descumprimento de deliberação da Corte de Contas poderá ensejar a aplicação da sanção de multa prevista no artigo 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, enviando a comprovação da regularização dos pagamentos; 9.2.2. providencie o levantamento das importâncias indevidamente percebidas pelos interessados desde a notificação do Acórdão 1741/2014-TCU-Segunda Câmara , uma vez que os valores recebidos sob efeito suspensivo de deliberação proferida pelo TCU não eximem os beneficiários da devolução das parcelas indevidamente recebidas, em caso de não provimento dos recursos, o que foi o caso dos presentes autos, enviando ao Tribunal a planilha com as importâncias levantadas para cada interessado.